Tribunal: TJSP
Processo: 1052202-98.2025.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Mandado de segurança impetrado contra ato do Diretor do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo para suspender os efeitos do Processo Administrativo de suspensão do direito de dirigir no 9430/2025. Alegação de decadência do direito para aplicação da penalidade de suspensão do direito de

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Mandado de segurança impetrado contra ato do Diretor do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo para suspender os efeitos do Processo Administrativo de suspensão do direito de dirigir no 9430/2025. Alegação de decadência do direito para aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir.

II. Questão em Discussão

2. Verificar se o prazo para expedição da notificação da penalidade foi respeitado.

III. Razões de Decidir

3. O impetrante foi autuado por infrações de trânsito que ensejaram a notificação da instauração do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir por atingir, no período de 12 meses, a quantidade de pontos prevista no art. 261, I, CTB. Aludido processo foi instaurado regularmente, sem que o prazo para aplicação da penalidade tenha se encerrado.

IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O prazo para expedição da notificação da penalidade de suspensão do direito de dirigir é de 180 dias, conforme o artigo 282, §6o do Código de Trânsito Brasileiro, e não foi ultrapassado.

Legislação Citada:
CTB, art. 256, art. 282, §6o.

Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Cível 1080809-58.2024.8.26.0053, Rel. Luís Francisco Aguilar Cortez, 1a Câmara de Direito Público, j. 02/05/2025.
TJSP, Apelação Cível 1056346-86.2023.8.26.0053, Rel. Jose Eduardo Marcondes Machado, 10a Câmara de Direito Público, j. 21/06/2024.